Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA LÚCIA BARROS RIBEIRO GOULART e VERA LUCIA GOULART, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Despejo de no 1005171-94.2021.8.11.0003, ajuizada em face de WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o despejo compulsório da agravada.
Para tanto, asseveram os agravantes que, ao contrário do que consignou o magistrado singular em sua decisão, todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência de despejo da parte agravada foram demonstrados, sobretudo porque a lei do inquilinato autoriza o desfazimento do contrato em razão da sublocação do imóvel, sem o consentimento prévio do locador, hipótese que se apresenta nos autos.
Alegam que, em razão dos valores envolvidos na lide, a prestação de caução mostra-se inviável, devendo ser relativizada para fins de deferimento da tutela de urgência.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, além de não exigir qualquer providência urgente, a pretensão do agravante, à princípio, não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato de que o pedido em questão dissente da Lei de no 8.245/1991, que em seu artigo 59, § 1o, IX, dispõe o seguinte:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)
Assim, da leitura acurada da norma supramencionada, a liminar não será deferida quando a parte não caucionar a quantia equivalente a 3 (três) meses de aluguel, sendo exatamente essa a hipótese dos autos, em que as recorrentes se negam a apresentar a garantia exigida, conforme dispõe a lei do inquilinato.
Além disso, infere-se também dos autos, que a medida liminar requestada esbarra na questão temporal, mais precisamente na inércia das autoras quanto ao ajuizamento da ação e o despejo no prazo de 30 (trinta) dias após o término do contrato.
O término do contrato, com a devida notificação se deu no dia 01.02.2021, enquanto que a ação de despejo foi manejada apenas no dia 09.03.2021, ou seja, após o trintídio definido em lei.
Assim, por se tratar de óbice objetivo ao pleito liminar, deve ser indeferida a medida judicial requestada, também em sede recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.